Tribunal: TJDFT
Processo: 0741116-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741116-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVERCI MARIA COSTA LIMA AGRAVADO: DESIREE MARIA FREITAS FELIPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUVERCI MARIA COSTA LIMA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por DESIREE MARIA FREITAS FELIPE, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 171172388): “Defiro a gratuidade de justiça à executada JUVERCI MARIA COSTA LIMA. Anote-se. Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 167544126 pela executada JUVERCI MARIA COSTA LIMA, na qual argumenta que a penhora realizada via SISBAJUD no montante de R$ 2.719,38 (ID 164267776) alcançou verbas de sua empresa destinadas ao pagamento dos funcionários, e, portanto, impenhoráveis. Manifestação do credor ao ID 170185217. Inicialmente, cabe ressaltar que incumbe à executada demonstrar que a penhora recai sobre verba impenhorável ou sobre quantia passível de comprometer a sua subsistência empresarial, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADO. 1. Havendo a penhora de numerário em conta bancária de empresa, a desconstituição da penhora só deve ser realizada quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados em sua conta eram destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e são imprescindíveis ao seu funcionamento. 2. Não havendo nos autos elementos suficientes para formar convencimento no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta da devedora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408351, 07398918320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao Executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (artigo 854, § 3o, I, CPC). Na espécie, os documentos carreados ao Feito originário não são suficientes para comprovar a alegação de que o bloqueio judicial efetivado compromete a manutenção da atividade empresarial da Executada, seja quanto ao capital de giro, seja quanto ao pagamento de salários de seus funcionários. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339675, 07022038720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos, verifico que o bloqueio foi realizado na conta bancária vinculada à instituição PAGSEGURO INTERNET S.A., o qual atingiu o montante de R$ 2.719,38. Contudo, a devedora não trouxe aos autos elementos para comprovar que a quantia bloqueada era destinada ao pagamento de funcionários, pois apesar de acostar extratos bancários da conta bloqueada, não há indícios de transferência contínua de salários aos funcionários mencionados ao ID 167548119. A executada se limitou a acostar documentos relativos ao rol de empregados, o que, por si só, não tem o condão de comprovar a impenhorabilidade do valor constrito. A devedora também não juntou aos autos balancetes, demonstrativos do faturamento ou sequer estabeleceu correlação entre o faturamento e o montante constrito. Não é só. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, almeja proteger os valores oriundos de remuneração salarial e não os destinados ao pagamento de tais rubricas. Além disso, eventual dificuldade financeira – que sequer está comprovada nos autos – também não constitui fato jurídico capaz de proteger com o manto da impenhorabilidade os valores constritos da executada. Nesse pormenor, convém salientar que inexiste, no sistema jurídico brasileiro, norma que torne impenhorável as verbas utilizadas em atividade empresarial. Nem mesmo o severo contexto econômico imposto pela pandemia foi capaz de motivar inovação legislativa nesse sentido, muito menos justificou a exoneração de devedores ou suspensão da exigibilidade de dívidas (Lei n. 14.010/2020). A propósito, não se pode olvidar que o exercício da livre iniciativa pressupõe a assunção dos riscos inerentes à atividade empresarial, sob pena de insustentável insegurança jurídica. Diante desse quadro, desconstituir a referida penhora, ao mero talante da executada, seria usurpar a função legislativa mediante a criação, pela via interpretativa, de nova hipótese de impenhorabilidade, o que representaria grave vulneração ao princípio democrático e à segurança jurídica essencial ao desenvolvimento das relações econômicas. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 167544126. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor bloqueado ao ID 164267776 (R$ 2.719,38), em favor do exequente. Intime-se o credor a indicar objetivamente bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 72045342, que suspendeu a execução até 11/09/2021 (Contrato de locação). Publique-se. Intime-se.” Irresignada, a executada/agravante sustenta, que a constrição recaiu sobre conta de pessoa jurídica destinada ao pagamento de funcionários, motivo pelo qual deve ser considerada impenhorável. Aduz que as verbas decorrentes de ganhos de empresário individual, equivalente a ganhos de profissional liberal ou trabalhador autônomo, estão amparadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Defende, também, que é inaplicável a penhora aos valores depositados em sua conta, uma vez que não ultrapassam 40 (quarenta) salários-mínimos (art, 833, X, do CPC). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a imediata desconstituição da penhora vergastada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da executada/agravante. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor, pessoa física, não se estendendo às pessoas jurídicas. No mesmo âmbito, o STJ, ao julgar o EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. (...) 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FLUXO DE CAIXA E AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO INCIDO X DO ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O simples fato de não ter sido bloqueado o valor total do alegado depósito de natureza alimentícia já demonstra que teriam ocorrido movimentações na conta corrente do Agravante, sendo que, apenas o extrato bancário do período poderia comprovar do que se tratariam as transações, as importâncias movimentadas e se o valor bloqueado de fato seria proveniente dos rendimentos do alegado único meio de sobrevivência do Agravante. Não comprovada a natureza salarial do valor bloqueado, é possível o prosseguimento da execução em relação ao montante. 2 - A demonstração de passivos desacompanhada da demonstração dos ativos da empresa não comprova a indispensabilidade dos recursos. 3 - A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1223328, 07166444420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica. 2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa. 3. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 4. Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório. 5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 6. Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática. Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1312348, 07407859320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, ainda, que se tratando de bloqueio eletrônico, incumbe ao Executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso do feito de origem, contudo, o próprio Juízo prolator da r. Decisão agravada explicitou que a parte agravante não apresentou: “(...) elementos para comprovar que a quantia bloqueada era destinada ao pagamento de funcionários, pois apesar de acostar extratos bancários da conta bloqueada, não há indícios de transferência contínua de salários aos funcionários mencionados ao ID 167548119. A executada se limitou a acostar documentos relativos ao rol de empregados, o que, por si só, não tem o condão de comprovar a impenhorabilidade do valor constrito. A devedora também não juntou aos autos balancetes, demonstrativos do faturamento ou sequer estabeleceu correlação entre o faturamento e o montante constrito. (...)”. Nesse ponto, cabe frisar que não foram apresentados novos documentos pela parte agravante em suas razões recursais. Desse modo, conclui-se não haver elementos de prova nos autos em análise ou no feito de origem que, por si só, evidenciem a alegação de impenhorabilidade do saldo bloqueado. Em sentido contrário, verifica-se a presença da probabilidade do direito da parte exequente/agravada no que tange à manutenção das constrições realizadas, até porque na execução, além do respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, devem ser observados o interesse do credor e a efetividade da prestação jurisdicional. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada pela ora agravante gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a revogação da r. Decisão que determinou o arresto cautelar esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora